Tribunal: TCU
Processo: 042.887/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 872/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.887/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ednaldo Dias de Goes (XXX.305.768-XX); Eliana Mara Poltronieri Tavares (XXX.122.148-XX); Erika de Oliveira Batistao (XXX.082.428-XX); Fernando Carlos Rosolem (XXX.587.648-XX); Flavia Cristina Barrios (XXX.378.778-XX); Francis Marcos Pimentel (XXX.230.098-XX); Gustavo Fulanetti Silva (XXX.112.858-XX); Haydee de Souza Pereira Marques (XXX.139.688-XX); Ivian Orias Simao (XXX.008.518-XX); Jesly da Silva Goncalves de Alcantara (XXX.704.918-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.